Tribunal: TJSP
Processo: 1500270-47.2022.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade bem comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado pelo tráfico - Pena mínima, substituição por penas restritivas de direitos e regime prisional aberto adequados e incontroversos - Recurso não provido.